Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR EM RELAÇÃO AOS ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS
1. A recuperação judicial das pessoas jurídicas devedoras, bem como a aprovação de plano de recuperação pelos credores, não obsta o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcance de possíveis devedores solidários. Precedentes.
2. A aplicação da teoria menor, extraída do disposto no art. 28, § 5o, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador que não integra o quadro societário da pessoa jurídica, ainda que atue como gestor. Precedentes do C. STJ.
3. Negou-se provimento ao agravo.